Tribunal: TJMT
Processo: 1033489-91.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033489-91.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), REJANE ALICE ELY - CPF: 035.787.259-27 (AGRAVANTE), PAULO CESAR GARCIA - CPF: 660.201.740-34 (AGRAVADO), ADOLAR SEBALDO ELY - CPF: 224.895.339-91 (AGRAVANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (AGRAVANTE), G DOIS PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 12.081.321/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DE MATOS - CPF: 801.938.201-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão. Pretensão de rediscussão do mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto em face de decisão que reputou prejudicada a análise da impugnação ao cumprimento de sentença nos autos principais, sob o fundamento de erro na digitalização dos processos correlatos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar as teses dos agravantes de que o exequente/agravado incorreu em negligência ou erro grosseiro.

III. Razões de decidir

3. Não se constatam vícios no acórdão recorrido, que abordou de forma clara e fundamentada todos os pontos suscitados pelo agravante.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo incabíveis para corrigir suposto erro in judicando ou reformular entendimento jurídico.

5. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declarações rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não são meio adequados para a rediscussão de questões já apreciadas, quando não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado."

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante relevante: N/A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por REJANE ELY GARCIA E PAULO CESAR GARCIA, contra o v. acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento (Proc. nº 1033489-91.2024.8.11.0000), interposto nos autos do “
Cumprimento de sentença
” (Proc. nº 0002932-52.2014.8.11.0045), ajuizado contra os autores por PAULO CESAR GARCIA, mantendo incólume a decisão que reputou prejudicada a análise da impugnação ao cumprimento de sentença nos autos principais, sob o fundamento de erro na digitalização dos processos correlatos (cf. Id. nº 271026891).

A parte embargante sustenta que “
conquanto o acórdão tenha se pronunciado sobre a questão da digitalização equivocada, ele não abordou adequadamente o fato de que o embargado não tomou qualquer diligência junto à secretaria para sanar o erro de digitalização ou para obter certidão sobre o ocorrido
”. Pede, então, o acolhimento dos declaratórios, com a aplicação de efeitos infringentes, para que, supridas as omissões indicadas, seja provido o agravo de instrumento (cf. Id. nº 271247372).

Mesmo intimado, o embargado não apresentou contrarrazões (cf. Id. nº 273784887).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

No presente recurso de embargos de declaração, a irresignação recursal limita-se ao inconformismo dos embargantes/agravantes com o desfecho decisório, que insistem na tese de que “
cabia ao agravado postular apenas o prosseguimento da execução, contudo, ele cometeu erro grosseiro ao apresentar cumprimento de sentença, o que obrigou os agravantes a impugnarem o pedido de cumprimento
”.

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso, a parte embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre questões essenciais para o deslinde da controvérsia, especificamente: (i) “
o fato de que o embargado não tomou qualquer diligência junto à secretaria para sanar o erro de digitalização ou para obter certidão sobre o ocorrido
”; (ii) “
o fato de que o agravado sequer poderia ter apresentado cumprimento de sentença, conforme efetivamente fez
”.

O acórdão embargado analisou a questão sob a ótica de que a tramitação incorreta do cumprimento de sentença se deu em virtude de falha sistêmica no processo de digitalização, que resultou na unificação dos autos dos embargos (Proc. nº 0002932-52.2014.8.11.0045) e da execução principal (Proc. nº 0006201-36.2013.8.11.0045).

Ora, o acórdão afirma categoricamente que “
tal circunstância foi atribuída à atuação do Poder Judiciário e não à conduta do agravado, o que afasta a tese de erro grosseiro ou negligência por parte deste
”, de modo que não há falar em qualquer omissão em relação ao ponto cerne do agravo de instrumento e da decisão recorrida.

Além disso, é consabido que “
o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento
” (AgInt no AREsp n. 2.141.813/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024).

Dessa forma, o acórdão já fundamentou de maneira suficiente a sua decisão, afastando as teses de erro grosseiro ou negligência por parte do exequente/agravado. O julgador não precisa desmontar cada tese isoladamente, bastando que sua fundamentação seja clara e coerente com o conjunto probatório.

Não há vício algum a ser saneado neste momento, até porque a mera discordância da parte com as razões decisórias não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, não caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

Assim, se o embargante não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir a fundamentação decisória, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025